Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO IRREPARÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 1.001 DO CPC. REQUERIMENTO DE PENHORA. FATURAMENTO EMPRESA AGRAVADA. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E A ELA NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de insurgência relativa ao indeferimento de pedido de retificação de cadastro processual, seja pela ausência de conteúdo decisório no provimento que esclarece a necessidade de prévia postura ativa do agravante para a devida correção de seus dados cadastrais no processo, seja porque irreparável a orientação firmada pelo magistrado, não tem cabimento conhecer do agravo de instrumento quanto a esse específico ponto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC.
2. Conforme disciplina o art. 834 do CPC, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, observando, preferencialmente, a ordem contida no art. 855, inc. X, do CPC, qual seja, percentual do faturamento de empresa devedora.
3. Segundo o disposto no art. 866, do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
4. Cabe destacar que não ficou evidenciado no presente caso, que houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo, assim como alteração fática a justificar o deferimento da penhora de percentual de faturamento da agravada.
5. Com efeito, o fato depende de prova até o momento não produzida, nada obstante a persistente adoção de medida para desfazer a constrição judicial, como a interposição deste recurso e o manejo concomitante de impugnação perante o juízo de origem.
6. Recurso conhecido em parte, e, na extensão conhecida, improvido.